Tribunal: TJES
Processo: 5004181-10.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-10.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: KARYNA AZEVEDO COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

5. A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte dos entes demandados, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide.

6. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, de caráter dilatório, sem resistência ao mérito.

7. O Município de Marataízes, igualmente, não negou o direito à internação, apenas alegou que a responsabilidade primária pelo custeio recairia sobre o ente estadual, não demonstrando pretensão resistida.

8. Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004181-10.2024.8.08.0069

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES APELADO: KARYNA AZEVEDO COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a r. sentença (ID 14640700) que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência" ajuizada por
KARYNA AZEVEDO COSTA
, em favor de
HENDRELL GUIMARAES DE AZEVEDO COSTA TEIXEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

A r. sentença condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID 14640701), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que não houve pretensão resistida que justificasse sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta que não há nos autos comprovação de prévio requerimento e negativa na via administrativa. Aduz, ainda, que sua defesa em juízo se limitou a arguir questões de natureza processual, sem se opor ao mérito do pedido de internação. Desse modo, com fundamento no princípio da causalidade, pleiteia a reforma da sentença para que seja excluída sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em seu apelo (ID 14640708), argumenta que não se opôs ao mérito da demanda, tendo apenas ressaltado que a competência para o custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação em clínica especializada, recai sobre o Estado do Espírito Santo, conforme a organização do Sistema Único de Saúde. Assevera que, por não ter resistido à pretensão autoral, não deu causa à instauração do processo, sendo indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 14640706), pugnando pela manutenção da sentença.

A controvérsia recursal se limita ao capítulo decisório da sentença, relativo à condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Inicialmente, não se desconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

A imposição dos ônus sucumbenciais, por sua vez, é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo judicial deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não noticia a existência de um prévio requerimento administrativo para a internação do autor, tampouco a recusa por parte de qualquer dos entes públicos. A judicialização da demanda ocorreu sem que a administração pública fosse formalmente instada a agir e se omitisse.

Ademais, a conduta processual dos apelantes demonstra a ausência de pretensão resistida quanto ao mérito. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua contestação (ID 14640685), não se opôs à necessidade de internação do apelado, limitando-se a arguir questões de cunho processual, notadamente a ausência de interesse processual pela falta de requerimento administrativo e a impugnação ao valor da causa. Tal defesa, de natureza eminentemente dilatória, não caracteriza resistência ao direito material postulado.

Da mesma forma, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
(ID 14640687) não apresentou oposição à internação. Sua tese defensiva centrou-se em apontar que a responsabilidade primária para o custeio de tratamentos de alta complexidade, como o que se pleiteia, é do ente estadual, conforme a organização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), e, por conseguinte, pleiteou o afastamento de sua condenação aos ônus da sucumbência.

Nesse contexto fático-processual, não se pode atribuir aos entes públicos a causalidade pela instauração da lide. A ausência de um requerimento administrativo prévio, somada à inexistência de resistência judicial ao mérito do pedido, afasta a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, no sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO E PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CUSTEIO. AFASTAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu pedido em ação obrigacional proposta por TÂNIA MARA DE ALMEIDA, determinando a internação compulsória de RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO para tratamento de dependência química e psiquiátrica, com a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o Município de Vitória deve ser excluído da lide, conforme o Tema 1234 do STF; (ii) se, aplicando o Tema 793 do STF, a responsabilidade pela internação compulsória deve ser direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo; e (iii) se a condenação do Município em honorários e custas processuais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos entes federados responsabilidade solidária na área da saúde, conforme artigos 23, II, e 196, permitindo que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde. Contudo, o procedimento de internação compulsória para tratamento de dependência química, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de competência do Estado, conforme definido na Lei nº 10.216/01 e na Portaria SESA nº 90-R/2014, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade principal pelo custeio do tratamento. O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que o direcionamento da obrigação deve respeitar as regras de repartição de competências do SUS, possibilitando ao Judiciário atribuir a execução da obrigação ao ente competente.
Demonstrada a competência estadual para a internação compulsória, deve ser afastada a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio do tratamento e, consequentemente, sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e provido para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, direcionando-a exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, e afastar a condenação do Município em relação às verbas de sucumbência. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de dependente químico e psiquiátrico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, devendo o Município ser excluído da condenação, inclusive no tocante às verbas de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 10.216/01, arts. 3º, 4º e 6º; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 22.08.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que não houve solicitação administrativa prévia, tampouco resistência judicial por parte do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes quanto ao direito à internação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação de ambos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.